Tribunal: CARF
Processo: 19515.720179/2014-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720179/2014-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.614 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2023
Recorrente
LANCHONETE ROSALISKA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
RESPONSÁVEIS
SOLIDÁRIOS.
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
OUTRAS IMPUGNAÇÕES APRESENTADAS CONTRA AUTOS DE
INFRAÇÃO LAVRADOS EM FACE DE EMPRESAS INTEGRANTES DO
MESMO GRUPO ECONÔMICO DE FATO. PROCESSOS DISTINTOS
QUE NÃO SE COMUNICAM.
Mesmo que os motivos ensejadores do lançamento tenham por pano de fundo a
existência de "grupo econômico de fato", cada uma das empresas envolvidas
possui personalidade jurídica própria e autônoma, que não se confunde com a
dos seus sócios e das demais pessoas jurídicas integrantes do grupo, podendo
adquirir direitos e assumir obrigações, com autonomia patrimonial, ex vi do
disposto no artigo 1o c/c artigos 49-A e 52 do Código Civil.
Sendo os lançamentos relativos a sujeitos passivos com personalidade jurídica
distinta, é incabível a reunião dos autos de infração em um único processo,
conforme disposto no o § 2° do artigo 38 do Decreto n° 7.574, de 2011.
Embora se reconheça que o processo administrativo fiscal deva ser regido
pelos princípios da instrumentalidade das formas e do formalismo moderado,
não se pode prescindir que o contribuinte, ao menos, se desincumba da prática
do mais elementar ato inerente ao exercício do direito de defesa e ao
contraditório, consistente no oferecimento tempestivo da impugnação, como
elemento indispensável para a instauração da lide.
A imiscuição de contribuintes distintos no mesmo processo administrativo,
quando as autuações foram lavradas individualmente, ensejaria violação do
sigilo fiscal das partes, prática vedada pelo caput do artigo 198 do Código
Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, ficando preteridos os demais argumentos apresentados pela parte, por
serem incompatíveis com os fundamentos aqui adotados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720179/2014-57
Fl. 787
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.614 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720179/2014-57

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Luciano Bernart, Mauricio Novaes Ferreira, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa
Mendonca (suplente convocada) e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.Trata-se de Recurso Voluntário interposto conjuntamente pelos responsáveis
solidários GERVÁSIO CAVALCANTE DE MACEDO e MARIA DOS ANJOS DE BRITO
CAVALCANTI DE MACEDO (fls. 719/733) em face do v. acórdão de fls. 691/700, que não
conheceu da impugnação de fls. 562/569 por entendê-la intempestiva, de modo a manter os
lançamentos de IRPJ, CSLL, COFINS e PIS, nos termos dos autos de infração de fls. 450/489,
lavrados com base no arbitramento do lucro, posto que notificado a apresentar os livros e
documentos de sua escrituração, o contribuinte deixou de apresentá-los, enquadrando-se desta
forma na hipótese prevista no inciso III do artigo 530 do RIR/1999; bem como a sujeição passiva
atribuída em conformidade com os termos de fls. 537/538 e 541/542.
2.Para melhor compreensão a respeito da matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
Trata o presente processo, da exigência de R$ 775.760,31 a título de imposto de renda
pessoa jurídica, R$ 238.480,60 a título de contribuição social sobre o lucro líquido, R$
248.417,30 a título de contribuição para o financiamento da seguridade social e R$ 53.823,75 a
título de contribuição para o PIS/Pasep, referentes ao ano calendário de 2009, acrescidos de
multa de ofício à razão de 225%. O lançamento foi efetuado com base no arbitramento do
lucro, posto que notificado a apresentar os livros e documentos de sua escrituração, o
contribuinte deixou de apresentá-los, enquadrando-se desta forma na hipótese prevista no
inciso III do artigo 530 do RIR/1999, apoiado pelo Termo de Verificação Fiscal (fls. 256 a
276).
A base legal para a exigência do IRPJ é o artigo 3° da Lei n° 9.249/1995 e artigo 42
da Lei n° 9.430/1996; para a CSLL, o art. 2o da Lei n° 7.689/1988 com as alterações
introduzidas pelo art. 2o da Lei n° 8.034/1990, art. 2o da Lei n° 9.249/1995, art. 29, inciso I, da
Lei n° 9.430/1996, art. 22 da Lei n° 10.684/2003, art. 3o da Lei n° 7.689/1988, com redação
dada pelo art. 17 da Lei n° 11.727/2008 e, art. 24, § 2o, da Lei n° 9.249/1995 com as alterações;
introduzidas pela Medida Provisória no 449/2008; a exigência da Cofins encontra amparo no
art. 8o da Lei n° 9.718/1998, art. 1o da Lei Complementar n° 70/1991; art. 2o da Lei n°
9.718/1998, art. 24, § 2o, da Lei n° 9.249/1995, com as alterações introduzidas pelo art. 28 da
Medida Provisória no 449/2008 e art. 3o da Lei n° 9.718/1998, com as alterações introduzidas
pelo art. 2o da Medida Provisória n° 2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei n° 11.096/2005; por fim,
para o PIS, o enquadramento legal é o art. 1o da Lei Complementar n° 7/70, arts. 2o, inciso I e
9o da Lei n° 9.715/1998, arts. 2o da Lei n° 9.718/1998, art. 8o, inciso I, da Lei n° 9.715/1998,
art. 24, § 2o, da Lei n° 9.249/1995, com as alterações introduzidas pelo art. 28 da Medida
Provisória no 449/2008, art. 3o, da Lei n° 9.718/1998, com as alterações introduzidas pelo art.
2o da Medida Provisória n° 2.158-35/01 e pelo art. 41 da Lei n° 11.196/2005.
Fl. 788
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.614 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720179/2014-57

Às fls. 537 e 538 consta o Termo de Sujeição Passiva Solidária no 1/2 emitido em
nome de Gervásio Cavalcanti de Macedo, CPF 484.350.234-00, enquadrando-o na situação
prevista no artigo 124 da Lei n° 5.172 de 1966 - Código Tributário Nacional. Foi emitido,
ainda, o Termo de Sujeição Passiva Solidária no 2/2 (fls. 541 e 542), em nome de Maria dos
Anjos de Brito Cavalcanti de Macedo, CPF 036.084.674-24, alocando-a na situação prevista no
artigo 124 da Lei 5.172, de 1966 - Código Tributário Nacional.
Termos de Revelia / Cartas de Cobrança foram lavrados para os responsáveis
solidários Gervásio Cavalcanti de Macedo (fl. 553) e Maria dos Anjos de Brito Cavalcanti de
Macedo (fl. 552) tendo em vista que, dentro do prazo regulamentar, não foi apresentada
impugnação ao lançamento, nem foi efetuado o recolhimento do crédito tributário exigido no
presente processo.
Em 07/10/2014, por meio de seu procurador, os sujeitos passivos solidários Gervásio
Cavalcanti de Macedo e para Maria dos Anjos de Brito Cavalcanti de Macedo apresentaram
contestação às Cartas de Cobrança (fls. 562 a 569), alegando, em síntese, que:
- conforme se infere do Termo de Constatação Fiscal, os Auditores da RFB
promoveram uma ação fiscal única que abrangeu dez MPFs;
- essa execução englobada dos dez MPFs numa só auditoria fiscal foi justificada pelo
fato das irregularidades detectadas nas diversas pessoas jurídicas apresentarem “situações em
comum”, que evidenciariam se tratar de empresas apenas “formalmente independentes”, pois
teriam funcionado no período examinado “como um grupo econômico de fato”;
- no Termo de Constatação Fiscal (o único para os dez procedimentos fiscais), está
informado, de modo absolutamente inequívoco e expresso, que, a despeito da constituição
individualizada dos créditos tributários para cada ente do grupo, “serão os lançamentos
apensados uns aos outros para que tenham contenciosos em comum”;
- relativamente aos PAFs n°s 19515.723066/2013-22, 19515.720122/2014-58,
19515.720121/2014-11, 19515.722887/2013-41 e 19515.721663/2013-12, os requerentes
apresentaram tempestivas impugnações. E em tais defesas (todas de idêntico teor e
fundamentação), foram arguidas diversas nulidades, arbitrariedades e ilegalidades da ação
fiscal que deu origem a todas as autuações e que fundamenta a malfadada sujeição passiva
solidária.
- diante do que apurou, entendeu e asseverou o próprio fisco no Termo de Constatação
Fiscal, não podem os requerentes ser considerados revéis quanto aos demais processos
administrativos, visto que, em rigor, encontra-se efetivamente impugnada a ação fiscal (que,
insista-se, é única) e, em consequência, impugnados todos os créditos tributários e a imputação
de responsabilidade tributária solidária dela (ação fiscal) decorrentes;
- a não apresentação de tempestivas defesas nos processos administrativos em apreço
não denota o desinteresse (ou a desídia) dos requerentes em impugnar os correspondentes
gravames. Em verdade, isso somente ocorreu porque havia a convicção de que os lançamentos
seriam apensados uns aos outros e que tramitariam em “contencioso em comum” (conforme
consta expressamente do próprio TCF). De sorte que a insurgência manifestada, em uma (ou
algumas) defesa(s), contra a ação fiscal e a sujeição passiva solidária propriamente dita seria
suficiente para impugnar todos os lançamentos de ofício;
- a intenção de se insurgir contra todas as exações restou incontroversa quando os
requerentes formalizaram “Impugnação ao Termo de Ciência Fiscal” em que são
nominalmente citadas as dez pessoas jurídicas fiscalizadas e pugnou-se pela improcedência das
acusações contidas nos dez respectivos procedimentos fiscais;
- dadas as peculiaridades do vertente caso, não há que se aplicar com rigor o artigo 21
do Decreto n° 70.235/72, posto que a exigência foi verdadeiramente impugnada, sendo que os
requerentes, tão-somente, deixaram de reproduzir nos feitos epigrafados as razões de
inconformismo deduzidas nas tempestivas defesas interpostas em processos administrativos
conexos e relacionados às mesmas bases fáticas;
- como os Auditores autuantes entenderam que os requerentes são “os reais
beneficiários das atividades” das dez pessoas jurídicas fiscalizadas, cuja independência seria
um “engodo e expediente de simulação”, perfeitamente possível sustentar que as dez
autuações foram lavradas contra os mesmos sujeitos passivos e se vinculam aos mesmos
Fl. 789
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.614 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720179/2014-57

elementos de prova; situação que enseja a incidência do § 2o do artigo 38 do Decreto n°
7.574/2011;
- diante de todas as informações, alegações e acusações contidas no TCF (em que, de
modo insistente, se faz referência a uma “conexão fática” entre as empresas fiscalizadas), seria
até uma incoerência a RFB não reconhecer a unidade e a intima vinculação dos lançamentos, já
que fundados em idêntica matéria de fato e resultantes de mesma ação fiscal, e não reconhecer
que a interposição de impugnação pelos pretensos sujeitos passivos solidários em um ou alguns
dos processos foi suficiente para instaurar a fase litigiosa do procedimento como um todo;
- o apensamento dos lançamentos num contencioso administrativo em comum
impunha-se, inclusive, sob o ponto de vista da segurança jurídica, haja vista a possibilidade de
haver (caso cada gravame tramite de modo isolado e independente) soluções conflitantes
quanto a situações idênticas;
- é imprescindível que os efeitos do julgamento das defesas formuladas nos Processos
19515.723066/2013-22, 19515.720122/2014-58, 19515.720121/2014-11, 19515.722887/2013-
41 e 19515.721663/2013-12 (decisão essa que, indubitavelmente, será única) também se
estendam aos demais feitos, de forma a evitar a inusitada e inadmissível situação de serem os
requerentes demandados em cobranças executivas (e ações penais) alicerçadas em acusação
fiscal que sequer foi julgada/confirmada definitivamente no âmbito do contencioso
administrativo;
- uma vez consideradas as referidas singularidades do caso concreto (em que há uma
única ação fiscal, uma única base fática e os mesmos responsáveis tributários solidários),
forçoso concluir que não se consumou a revelia dos requerentes nos autos dos processos em
que eles tão-somente deixaram de apresentar, no prazo regulamentar, as mesmas razões
impugnatórias que foram articuladas nos outros feitos, que, segundo o próprio TCF, deveriam
estar apensados àqueles primeiros para terem “contenciosos administrativos em comum”.
Destarte, para que não haja qualquer nulidade, sobretudo pela preterição do direito de defesa,
necessário que se aguarde o julgamento das impugnações interpostas, visto que a eventual
procedência (total ou parcial) repercutirá inexoravelmente em todos os lançamentos advindos
da mesma ação fiscal efetivamente hostilizada;
- ao formalizar “Impugnação ao Termo de Ciência Fiscal” pertinente aos dez MPFs,
os requerentes pugnaram para que “todas as publicações e intimações” relacionadas ao
processo fossem encaminhadas exclusivamente aos seus então patronos. Não obstante, os
Autos de Infração e os Termos de Sujeição Passiva Solidária foram endereçados aos domicílios
dos requerentes;
- além da convicção de que a ação fiscal já estava devidamente impugnada, os
requerentes estavam certos de que as intimações a esta referentes, no mínimo, também seriam
encaminhadas aos advogados constituídos nos autos. Em razão disso, deixaram de repassar
(dentro do trintídio regulamentar) parte dos documentos aos profissionais que haviam
contratado para cuidar de seus interesses e apresentar a(s) defesa(s) cabível(is). Inegável,
assim, que restou prejudicado o pleno exercício do direito de defesa dos requerentes;
- por fim requer que se reconheça instaurada a fase litigiosa dos PAFs
19515.723162/2013-71, 19515.720286/2014-85, 19515.720179/2014-57, 19515.720180/2014-
81 e 19515.720178/2014-11; e que se determine o apensamento dos mesmos aos autos dos
PAFs
19515.723066/2013-22,
19515.720122/2014-58,
19515.720121/2014-11,
19515.722887/2013-41 e 19515.721663/2013-12 de sorte que todos se sujeitem aos efeitos do
julgamento que será proferido acerca deste contencioso administrativo, bem como se determine
que não se proceda a qualquer ato de cobrança dos débitos tributários em questão, inscrição em
CADIN, encaminhamento de Representação para Fins Penais ou qualquer outra medida
restritiva, enquanto não houver decisão administrativa definitiva quanto às defesas formuladas;
- entretanto, caso se entenda de modo diverso, requer-se alternativamente que, tendo
em vista a prévia solicitação deduzida na “Impugnação ao Termo de Ciência Fiscal” quanto
ao exclusivo encaminhamento das intimações aos causídicos então constituídos, seja
reconhecida a nulidade das intimações referentes aos Autos de Infração / Termo de Sujeição
Passiva
Solidária
dos
PAFs
19515.723162/2013-71,
19515.720286/2014-85,
19515.720179/2014-57, 19515.720180/2014-81 e 19515.720178/2014-11, a fim de que seja
reaberto aos requerentes o prazo para formalização das respectivas impugnações.
Fl. 790
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.614 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720179/2014-57

3.A 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo (SP) houve por bem não conhecer da impugnação em decisão assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
Impugnação apresentada fora do prazo legal não instaura a fase litigiosa do procedimento
administrativo e não pode ser conhecida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido

4.Inconformados, os responsáveis solidários GERVÁSIO CAVALCANTE DE
MACEDO e MARIA DOS ANJOS DE BRITO CAVALCANTI DE MACEDO interpuseram
Recurso Voluntário comum, via do qual reeditam e reforçam as alegações deduzidas na sua
impugnação de fls. 562/569, insistindo na tempestividade da medida.
 o caso concreto não se refere a uma simples autuação lavrada contra uma
contribuinte específica. Com efeito, está informado no TCF que se trata de
ação fiscal única que teve por objeto um "grupo econômico de fato"
constituído por dez empresas apenas formalmente independentes, cujas
atividades tiveram os recorrentes como reais beneficiários.
 o próprio acórdão objurgado ressalta que: "As conexões entre as empresas se
confirmaram nas verificações, evidenciando que a divisão do grupo em
empresas formalmente independente era, em concreto, engodo e expediente de
simulação (..). Nas operações comprovadas ocorridas ficou evidenciada a
atuação de pessoas (..) que pela amplitude e suas ações demonstravam ter o
efetivo poder de decisão em todas as unidades do grupo, os 10(dez) CNPJs
sob ação fiscal (..)".
 desde o início ficou claro que era única auditoria fiscal, justificada pelo fato
das irregularidades detectadas apresentarem "situações em comum", que
indicariam a existência de pessoas jurídicas distintas apenas na forma, que
"operavam conjuntamente com os mesmos objetivos", tendo funcionado no
período examinado "como um grupo econômico de fato".
 não é por outro motivo que foi lavrado um único Termo de Constatação
Fiscal, em que consta a expressa e inequívoca informação de que os
lançamentos, embora obedeçam as personalidades jurídicas das empresas,
serão "apensados uns aos outros para que tenham contenciosos em
comum". E bem diferente do que entendeu a DRJ, referido esclarecimento de
que seriam obedecidas as personalidades jurídicas apenas reforça a posição de
unicidade das autuações, visto que seria absolutamente desnecessário caso, de
fato, se tratasse de exigências e feitos administrativos estanques e distintos.
 em verdade, se tivessem sido rigorosamente observadas as prescrições do
artigo 42 da Lei n° 9.430/96 (o qual fundamenta as autuações), o fisco teria
formalizado os lançamentos de ofício em nome dos recorrentes como efetivos
titulares das contas correntes, visto que eles foram considerados os reais
Fl. 791
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.614 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720179/2014-57

beneficiários da movimentação financeira em questão. É o que determina o §
5° daquele dispositivo legal.
 consoante preconiza a Súmula CARF n° 32: "A titularidade dos depósitos
bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando
comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por
terceiros".
 citam como precedente o Acórdão n° 106-16.656.
 no item 2.1.8 do TCF, as próprias autoridades fiscais asseveram que: "(..) pela
conclusão que quem (sic) detém o domínio pode controlar os resultados, os
controladores do grupo identificados e nomeados neste relatório, serão
tratados para todos os efeitos legais e tributários, nas apurações que se fazem,
como os reais beneficiários das movimentações financeiras constatadas" (gn).
 portanto, diante das circunstâncias fáticas e conclusões descritas no TCF
(quais sejam: que os recorrentes não só movimentaram as contas bancárias das
PJs, mas que são, "PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS E
TRIBUTÁRIOS", os "REAIS BENEFICIÁRIOS" de tal movimentação
financeira), o correto seria que a determinação das receitas omitidas fosse
efetuada em relação àquelas pessoas físicas (na condição de efetivas titulares
das contas correntes).
 a (irregular) formalização dos créditos tributários individualizados para as
dez empresas (de acordo com as movimentações bancárias vinculadas a cada
CNPJ) de modo algum afasta as peculiaridades do caso concreto que foram
exaustivamente indicadas ao longo do TCF (e que servem de fundamento às
próprias exigências fiscais) quanto à "conexão" entre as dez empresas
autuadas e à sua independência apenas formal.
 nada disso também se altera pelo simples fato do TCF citar "contenciosos
administrativos" (no plural), até porque, como foram indicados dois sujeitos
passivos solidários, suponha-se a possibilidade da haver impugnações diversas
contra a mesma autuação.
 vale ressaltar que, ao contrário do afirmado pela DRJ, a ciência de cada auto
de infração "separada e individualmente", por si só, não é justificativa para se
deixar de aplicar o disposto no § 2° do artigo 38 do Decreto n° 7574/2011.
 como os auditores autuantes entenderam que os recorrentes são "os reais
beneficiários" da movimentação financeira de todas as pessoas jurídicas
fiscalizadas, as quais seriam meramente "de fachada", lícito asseverar que, em
rigor, as dez autuações foram lavradas contra os mesmos sujeitos passivos e se
vinculam aos mesmos elementos de prova; situação que reclama a incidência
da norma regulamentar acima transcrita.
 não tem o menor sentido a DRJ questionar a convicção dos recorrentes quanto
ao apensamento de todos os lançamentos. Isso porque o TCF, ao fazer
expressa menção a tal apensamento, deixa claro, sim, que se trata de autuações
umbilicalmente interligadas.
 a apresentação de defesas específicas em relação à parte das dez empresas
autuadas apenas denota a referida convicção, pois que justificativa os
recorrentes teriam para se insurgir somente contra alguns lançamentos e deixar
de fazê-los quanto aos outros, se todos se fundamentam nas mesmas acusações
Fl. 792
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.614 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720179/2014-57

e nos mesmos elementos probatórios? Evidente que nenhuma. Na realidade,
além da certeza de que o litígio já estava instaurado, os recorrentes estavam
convictos de que as notificações dos lançamentos, no mínimo, também seriam
encaminhadas aos advogados constituídos nos autos, e, em razão disso,
deixaram de repassar (dentro trintídio regulamentar) parte desses documentos
aos profissionais que haviam contratado para cuidar de seus interesses (até
porque houve o expresso requerimento para que todas as intimações
relacionadas ao processo fossem encaminhadas ao endereço profissional dos
seus então patronos).
 o que importa é que está inequivocamente evidenciada no caso concreto a
clara intenção dos recorrentes em impugnar TODAS as exigências fiscais em
que figuram na condição de sujeitos passivos solidários; algo que se depreende
não só pelo teor das defesas tempestivamente apresentadas (nas quais não se
discute os créditos tributários propriamente ditos que foram constituídos
contra cada empresa, mas, sim, são levantadas nulidades e ilegalidades
referentes às autuações como um todo), mas também pelo fato de ter sido
formalizada "Impugnação ao Termo de Ciência Fiscal", em que são
nominalmente citadas as dez pessoas jurídicas fiscalizadas e requerida a
improcedência das acusações contidas nos dez respectivos procedimentos
fiscais.
 por tudo isso, percebe-se que não procede a motivação declinada no acórdão
recorrido para não reconhecer a instauração da fase litigiosa no presente feito.
 diante de todas as informações, alegações e acusações contidas no TCF (em
que, de modo insistente, se faz referência a uma "conexão fática" entre as
empresas fiscalizadas), seria até uma incoerência a administração negar a
unidade e a intima vinculação dos lançamentos — já que fundados em idêntica
matéria de fato e resultantes de mesma ação fiscal (tanto poderiam ser objeto
de um único processo administrativo) — e não reconhecer que a interposição
de impugnação pelos pretensos sujeitos passivos solidários em um ou alguns
dos processos foi suficiente para determinar a litigiosidade do procedimento
como um todo.
 por conta dessa incontroversa vinculação, o apensamento dos lançamentos
num contencioso administrativo em comum (consoante expressamente
indicado no TCF) impunha-se, inclusive, sob o ponto de vista da segurança
jurídica, haja vista a possibilidade de haver (caso cada gravame tramite de
modo isolado e independente) soluções conflitantes quanto a situações
idênticas. Ou seja, imprescindível que o julgamento das defesas
tempestivamente formuladas também produza efeitos quanto aos demais
feitos.
 importante ressaltar que se encontra pendente de apreciação nesta Egrégia
Corte recurso dos sujeitos passivos solidários (cópia em anexo) em que, dentre
outros vícios e nulidades, foi deduzida uma sólida argumentação jurídica
quanto à inobservância do artigo 42 da Lei n° 9.430/1996 (que serve de
fundamento legal das autuações) e dos ditames legais que disciplinam a
apuração das bases imponíveis dos tributos exigidos; alegação essa que, por
óbvio, não se dirige apenas contra a exação referente ao PAF em que
interposto o recurso (mas contra todos os demais lançamentos conexos) e que,
Fl. 793
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.614 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720179/2014-57

uma vez acolhida, demonstrará a insanável falta de higidez jurídica de
TODAS as peças impositivas (visto que ostentam as mesmas ilegalidades).
 seria ofensivo aos mais comezinhos princípios do direito pátrio não estender
aos dez PAFs (que decorreram da mesma ação fiscal) os efeitos do futuro
julgamento do sobredito recurso. Basta imaginar a situação de insegurança
jurídica que se criaria na hipótese de, reconhecida a insubsistência das
autuações nos feitos em que houve a interposição de defesas tempestivas, a
administração prosseguir na cobrança dos créditos tributários relativos aos
outros processos (o Judiciário, certamente, teria que ser provocado para
garantir que não haja tratamentos díspares a situações idênticas; tudo com
enormes prejuízos à Fazenda Pública).
 dadas as peculiaridades do caso concreto, a posição da DRJ de que o litígio
não restou instaurado só pode ser fruto de um excessivo e inconcebível
formalismo, haja vista que os fundamentos em que se escoram TODOS os
lançamentos foram verdadeiramente impugnados, sendo que os recorrentes
apenas deixaram de reproduzir nos demais feitos dentro do prazo regulamentar
as mesmas razões de inconformismo deduzidas nas tempestivas defesas
interpostas em PAFs conexos, resultantes de uma única ação fiscal,
relacionados a idênticas bases fáticas, com os mesmos sujeitos passivos
solidários e que (segundo o próprio TCF) deveriam estar apensados àqueles
primeiros para terem "contenciosos administrativos em comum".
 agride o bom senso e a noção de justiça que não se estendam ao presente
processo os efeitos e a eficácia da decisão administrativa que for
definitivamente proferida por este Sodalício nos PAFs em que houve o
julgamento da impugnação, posto que o eventual provimento (total ou parcial)
do recurso pendente de apreciação acarretará inevitáveis consenquências
jurídicas e repercutirá inexoravelmente em todos os lançamentos efetuados
contra as dez empresas que foram consideradas como "grupo econômico de
fato".

5.É o relatório.

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
6.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
7.Cuida-se de autos de infração de IRPJ, CSLL, COFINS e PIS, lavrados com
base no arbitramento do lucro, posto que notificado a apresentar os livros e documentos de sua
escrituração, o contribuinte deixou de apresentá-los, enquadrando-se desta forma na hipótese
prevista no inciso III do artigo 530 do RIR/1999 (fls. 450/489). Além disso, foi atribuída
responsabilidade solidária aos Recorrentes, conforme termos de fls. 537/538 e 541/542.
Fl. 794
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.614 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720179/2014-57

8.A r. decisão recorrida, considerando que ao tempo da impugnação já havia sido
ultrapassado o prazo de 30 dias a que se refere o artigo 33 do Decreto 70.235, de 1972, deixou de
conhecê-la, por intempestiva, como se depreende dos seguintes excertos:
(...)
De acordo com o Termo de Constatação Fiscal (fls. 491 a 535) foi detectado que a
empresa autuada, Lanchonete Rosaliska Ltda – ME, juntamente com outras nove empresas,
apresentavam as seguintes situações em comum: a) desconhecidas ou inoperantes nos
domicílios tributários; b) registradas como lanchonetes, restaurantes e afins; c) com
movimentação financeira volumosa e atípica para suas atividades; d) falta de apresentação de
declarações (DIPJ e DCTF); e) com intimações enviadas por via postal aos endereços dos
sócios que retornavam com a indicação de desconhecidos nos locais e f) sócios sem capacidade
econômica para as movimentações das empresas.
Ainda, conforme o referido Termo de Constatação Fiscal, os Auditores Fiscais
apresentam as seguintes constatações:
“A concomitância das ocorrências não foi casual, decorreu de terem sido as
empresas listadas em um mesmo relatório do COAF – Conselho de Controle das
Atividades Financeiras – por operações financeiras a se esclarecerem, que a divisão
de planejamento da Delegacia tributária confirmou não estavam declaradas em DIPJ
e DCTF, e, acrescentando indícios de irregularidade, que pela atividade informada
deveriam, supostamente, ser de pequeno porte (...) tinham movimentações financeiras
expressivas não informadas ao fisco.
Identificadas que as situações representavam um padrão de ocorrências que
demandavam exame fiscal, decidiram as administrações das Divisões de fiscalização,
envolvidas nos procedimentos, que os auditores atuantes deveriam promover, entre si,
troca de informações sobre as constatações feitas nestas empresas, visando,
sobretudo, esclarecer as possíveis conexões entre elas, e, com especial atenção, a
identificação de possíveis reais beneficiários em comum.
As conexões entre as empresas se confirmaram nas verificações, evidenciando que a
divisão do grupo em empresas formalmente independentes era, em concreto, engodo e
expediente de simulação para turbar a percepção, a observadores externos, sobre a
grandeza dos recursos movimentados e omitidos em declarações tributárias que se
impunham serem apresentadas pelos valores reais.
As naturezas das efetivas movimentações financeiras, comprovadas nas verificações
para o período, tornam forçosa a conclusão que as empresas foram constituídas ou
compradas para servirem de fachada aos reais propósitos e interesses de seus
controladores, apurado que foi em todos os casos, sem indícios de terem operado
efetivamente estabelecimentos físicos, nos locais que informavam, para seus objetos
sociais registrados, bar, padaria, supermercado, lanchonete, ou restaurante.
(...)
Nas operações comprovadas ocorridas ficou evidenciada a atuação de pessoas (...)
que pela amplitude e suas ações demonstravam ter o efetivo poder de decisão em
todas as unidades do grupo, os 10 (dez) CNPJs sob ação fiscal, situação que,
ressalte-se, projetavam para seus sócios oficiais a condição de figurantes inseridos
nos registros públicos para esconder seus reais controladores.
Devendo-se destacar que estas pessoas identificadas com poder de mando eram
estranhas aos registros societários arquivados.
Os sócios sem capacidade econômica para as movimentações financeiras apuradas,
e/ou em indícios de comando nos negócios, serviram de fato como interpostas pessoas
perante o fisco para alcançar os propósitos dos controladores das empresas, e, pela
conclusão que quem detém o domínio pode controlar os resultados, os controladores
do grupo, identificados e nomeados nesse relatório, serão tratados para todos os
efeitos legais e tributários, nas apurações que se fazem, como os reais beneficiários
das movimentações financeiras constatadas.
Fl. 795
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.614 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720179/2014-57

Ressalvando-se que as responsabilidades dos sócios oficiais das empresas serão
individualizadas nos relatórios dos Autos de Infração a se emitirem para cada
empresa do grupo, pois muitos destes demonstram plena operosidade nas atividades
de simulação, outros menos e alguns somente aparecem com os nomes.” (Grifos do
original)
Portanto, verifica-se a existência de 10 (dez) empresas autuadas com os mesmo
sujeitos passivos solidários (Gervásio Cavalcante de Macedo e Maria dos Anjos de Brito
Cavalcanti de Macedo), estes, por sua vez, apresentaram impugnações para apenas cinco das
dez empresas autuadas, quais sejam: Restaurante e Lanchonete Itapetininka Ltda Me (PAF
19515.723066/2013-22, Lanchonete Nosso Lanche Ltda Me (PAF 19515.721663/2013-12),
Supermercado Rafaesk Ltda Me (PAF 19515.720122/2014-58) e Supermercado e Padaria
Albuquerkes Ltda Me (PAF 19515.720121/2014-11) e JL & JP Lanchonete Ltda (PAF
19515.722887/2013-41).
Para as demais autuações, dentre as quais se encontra o presente processo, não foi
apresentada impugnação. São elas: LANCHONETE E PADARIA EDVALDOSQUE (PAF
19515.723162/2013-71),
LANCHONETE
E
RESTAURANTE
BARAOSK
(PAF
19515.720286/2014-85), RESTAURANTE E CASA DE LANCHES NOVASK (PAF
19515.720178/2014-11), CASA DE CHÁ E RESTAURANTE REPUBLYKA (PAF
19515.720180/2014-81) e LANCHONETE ROSALISKA (PAF 19515.720179/2014-57).
Por meio de contestação às Cartas de Cobrança (fls. 562 a 569) o procurador dos
sujeitos passivos solidários (Gervásio Cavalcanti de Macedo e Maria dos Anjos de Brito
Cavalcanti de Macedo) alega que mesmo para os processos em que não foram apresentadas
defesas tempestivas, as exigências foram impugnadas pois: “uma vez consideradas as
referidas singularidades do caso concreto (em que há uma única ação fiscal, uma única base
fática e os mesmos responsáveis tributários solidários), forçoso concluir que não se consumou
a revelia dos requerentes nos autos dos processos em que eles tão-somente deixaram de
apresentar, no prazo regulamentar, as mesmas razões impugnatórias que foram articuladas
nos outros feitos, que, segundo o próprio TCF, deveriam estar apensados àqueles primeiros
para terem ‘contenciosos administrativos em comum’”.
A requerente quer fazer crer que devido as peculiaridades do presente caso bastaria
haver impugnação a um dos dez Autos de Infração para que ela se estendesse a todos os
demais. Afirma que tirou essa convicção do próprio Termo de Constatação Fiscal onde consta
que os lançamentos seriam apensados uns aos outros e que tramitariam em contenciosos
administrativos em comum.
O referido Termo de Constatação Fiscal apresenta, às fls. 493 a 495, uma síntese da
fiscalização:
Efeitos Fiscais
Consideradas as constatações exposta neste termo tem-se: 1 – deverão ser lançados
de ofício os tributos e contribuições fiscais apurados devidos, calculados por
arbitramento a partir das movimentações financeiras conhecidas; 2 – os lançamentos
obedeceram as personalidades jurídicas de cada empresa, visto não poderem ser
desconstituídas na esfera administrativa; 3 – serão os lançamentos apensados uns aos
outros para que tenham contenciosos administrativos em comum; 4 – serão emitidos
termos de sujeições passivas solidárias, em todos os levantamentos, para Gervásio
Cavalcante de Macedo e Maria dos Anjos de Brito Cavalcanti de Macedo; 5 – já
efetivados no decorrer das presentes apurações fiscais, foram emitidos os
competentes Atos Declaratórios para as baixas de ofício dos CNPJ das empresas, por
inexistência de fato, após serem oferecidas a estas a possibilidade de contestarem as
alegações fiscais; 6 – Os faturamentos serão presumidos pelas movimentações
bancárias que se obtiveram com base nas disposições da LC 105/2001; 7 – Nos
arbitramentos dos lucros das empresas, não comprovadas suas reais atividades,
deverão ser adotadas as hipóteses de maior percentual obtidos da aplicação do Art.
16 da Lei no 9.249/95, c.c. Art. 27 da Lei no 9.430/96 (Art. 41 da IN SRF no 93/97),
aplicadas sobre as receitas brutas das atividades, a que corresponderem os
percentuais adotados, em cada trimestre de apuração. (Grifou-se)
Fl. 796
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.614 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720179/2014-57

Pela simples leitura desse trecho, ao informar que “os lançamentos obedeceram as
personalidades jurídicas de cada empresa, visto não poderem ser desconstituídas na esfera
administrativa” fica claro que as autuações e os processos administrativos são distintos. A
informação de que os lançamentos serão apensados uns aos outros para que tenham
contenciosos administrativos em comum é uma medida de ordem prática que, por óbvio,
otimizaria o trabalho de julgamento. Repare-se que esta escrito “contenciosos administrativos”
(no plural) supondo a possibilidade de haver impugnação a mais de uma autuação.
Não obstante, o próprio Termo de Constatação Fiscal, em item específico (“As
personalidades jurídicas das empresas e os lançamentos fiscais” – fls. 516 a 518) deixa claro
que as autuações foram, como não poderiam deixar de ser, individualizadas:
“Conquanto as constatações apresentadas neste relatório indiquem que as empresas
operavam como um grupo econômico de fato, para efeito dos lançamentos fiscais do
IRPJ, CSLL, PIS e Cofins que se concluem devidos, devem ser obedecidas as
personalidades jurídicas dos entes do grupo, distribuindo-se as contribuições e
tributos apurados conforme as bases de cálculos que se arbitraram dos movimentos
bancários individuais, ou diretamente das movimentações de pagamentos feitas pelas
operadoras de vale-alimentação/ refeição, apurados para cada um dos listados na
relação inicial de MPFs deste Termo.
Os Autos de Infração – Ais – a se emitirem para cada empresa do grupo deverão
apresentar em seus relatórios as constatações que se fizerem a partir das informações
que se obtiveram para o conjunto do grupo, em consideração a constatação que as
empresas, ainda que formalmente independentes, operavam conjuntamente com os
mesmos objetivos e com movimentações bancárias que indicavam o domínio de
pessoas que se identificaram ter não somente comando sobre o agrupamento como
serem agentes de movimentações que lhes beneficiavam.” (Grifou-se)
Apesar de haver um Termo de Constatação Fiscal comum para todas as empresas
autuadas, os procedimentos de fiscalização são unos, com específicos MPFs, Intimações,
Termos de Verificação Fiscal, Autos de Infração e etc., tendo sido dado ciência de cada uma
dessas peças separada e individualmente. Dessa forma, não cabe a aplicação do disposto no §
2o do artigo 38 do Decreto n° 7.574/2011, pois não se trata de mesmo sujeito passivo.
Portanto, para o presente caso, não foi apresentada impugnação tempestiva, não
podendo se aproveitar de defesa apresentada em nome de outra empresa em processo
administrativo diverso.
Também não é crível que a requerente não tenha apresentado impugnação no presente
caso pela convicção de que os lançamentos seriam apensados uns aos outros e que a defesa
apresentada em uma autuação seria suficiente para impugnar os demais lançamentos.
Primeiro porque, conforme explanado, o Termo de Constatação Fiscal deixa claro que
as autuações são independentes, depois pelo fato da requerente ter apresentado defesa
específica, ainda que similar, para cinco das dez empresas autuadas, além do fato de ambos
sujeitos passivos solidários terem apresentado para todas as empresas autuadas contestação
específica ao Termo de Constatação Fiscal.
Por fim, é alegado que ao formalizar “Impugnação ao Termo de Ciência Fiscal” foi
solicitado que “todas as publicações e intimações” relacionadas ao processo fossem
encaminhadas exclusivamente aos seus então patronos, entretanto, os Autos de Infração e os
Termos de Sujeição Passiva Solidária foram endereçados aos domicílios dos requerentes, o que
teria prejudicado seu pleno exercício do direito de defesa. É requerido, então, que seja
reconhecida a nulidade das intimações referentes aos Autos de Infração / Termo de Sujeição
Passiva
Solidária
dos
PAFs
19515.723162/2013-71,
19515.720286/2014-85,
19515.720179/2014-57, 19515.720180/2014-81 e 19515.720178/2014-11, a fim de que seja
reaberto aos requerentes o prazo para formalização das respectivas impugnações.
Aqui, cabe observar que se aplicam ao processo administrativo fiscal no âmbito da
Receita Federal do Brasil (RFB) as determinações constantes no Decreto n° 70.235, de 1972
que em seu artigo 23, abaixo transcrito, disciplina integralmente a matéria. Seus incisos I, II e
III configuram as modalidades de intimação, atribuindo ao Fisco a discricionariedade de
escolher qualquer uma delas. Nesse sentido, o § 3o estipula que os meios de intimação
previstos nos incisos do caput do artigo 23 não estão sujeitos a ordem de preferência.
Fl. 797
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.614 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720179/2014-57

Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário
ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela
Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência.
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
O inciso II, do citado artigo 23, determina que as intimações por via postal ou por
qualquer outro meio sejam feitas com prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo
sujeito passivo, sendo este definido no parágrafo 4o do mesmo dispositivo legal.
Portanto, não sendo a intimação feita pessoalmente ou por meio eletrônico em
endereço atribuído pela Administração e autorizado pelo sujeito passivo, não é possível a
intimação em endereço diverso daquele por ele fornecido para fins cadastrais. Assim sendo,
não há que se falar em nulidade das intimações efetuadas ou em cerceamento do direito de
defesa.
Conclui-se, portanto, que não foi apresentada impugnação tempestiva. Não observado
o prazo legal, condição para a apreciação da impugnação pelas instâncias administrativas, o
litígio não se instaura, não comportando exame das alegações de mérito veiculadas em petição
concernente a processo administrativo diverso.

9.No Recurso Voluntário, os Recorrentes, desenvolvem, em síntese, os seguintes
argumentos:
 o caso concreto não se refere a uma simples autuação lavrada contra uma
contribuinte específica. Com efeito, está informado no TCF que se trata de
ação fiscal única que teve por objeto um "grupo econômico de fato"
constituído por dez empresas apenas formalmente independentes, cujas
atividades tiveram os recorrentes como reais beneficiários.
 o próprio acórdão objurgado ressalta que: "As conexões entre as empresas se
confirmaram nas verificações, evidenciando que a divisão do grupo em
empresas formalmente independente era, em concreto, engodo e expediente
de simulação (..). Nas operações comprovadas ocorridas ficou evidenciada a
atuação de pessoas (..) que pela amplitude e suas ações demonstravam ter o
efetivo poder de decisão em todas as unidades do grupo, os 10(dez) CNPJs
sob ação fiscal (..)".
Fl. 798
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.614 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720179/2014-57

 desde o início ficou claro que era única auditoria fiscal, justificada pelo fato
das irregularidades detectadas apresentarem "situações em comum", que
indicariam a existência de pessoas jurídicas distintas apenas na forma, que
"operavam conjuntamente com os mesmos objetivos", tendo funcionado no
período examinado "como um grupo econômico de fato".
 não é por outro motivo que foi lavrado um único Termo de Constatação
Fiscal, em que consta a expressa e inequívoca informação de que os
lançamentos, embora obedeçam as personalidades jurídicas das empresas,
serão "apensados uns aos outros para que tenham contenciosos em
comum". E bem diferente do que entendeu a DRJ, referido esclarecimento de
que seriam obedecidas as personalidades jurídicas apenas reforça a posição de
unicidade das autuações, visto que seria absolutamente desnecessário caso, de
fato, se tratasse de exigências e feitos administrativos estanques e distintos.
 em verdade, se tivessem sido rigorosamente observadas as prescrições do
artigo 42 da Lei n° 9.430/96 (o qual fundamenta as autuações), o fisco teria
formalizado os lançamentos de ofício em nome dos recorrentes como efetivos
titulares das contas correntes, visto que eles foram considerados os reais
beneficiários da movimentação financeira em questão. É o que determina o §
5° daquele dispositivo legal.
 consoante preconiza a Súmula CARF n° 32: "A titularidade dos depósitos
bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando
comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por
terceiros".
 citam como precedente o Acórdão n° 106-16.656.
 no item 2.1.8 do TCF, as próprias autoridades fiscais asseveram que: "(..) pela
conclusão que quem (sic) detém o domínio pode controlar os resultados, os
controladores do grupo identificados e nomeados neste relatório, serão
tratados para todos os efeitos legais e tributários, nas apurações que se fazem,
como os reais beneficiários das movimentações financeiras constatadas" (gn).
 portanto, diante das circunstâncias fáticas e conclusões descritas no TCF
(quais sejam: que os recorrentes não só movimentaram as contas bancárias
das PJs, mas que são, "PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS E
TRIBUTÁRIOS", os "REAIS BENEFICIÁRIOS" de tal movimentação
financeira), o correto seria que a determinação das receitas omitidas fosse
efetuada em relação àquelas pessoas físicas (na condição de efetivas titulares
das contas correntes).
 a (irregular) formalização dos créditos tributários individualizados para as
dez empresas (de acordo com as movimentações bancárias vinculadas a cada
CNPJ) de modo algum afasta as peculiaridades do caso concreto que foram
exaustivamente indicadas ao longo do TCF (e que servem de fundamento às
próprias exigências fiscais) quanto à "conexão" entre as dez empresas
autuadas e à sua independência apenas formal.
 nada disso também se altera pelo simples fato do TCF citar "contenciosos
administrativos" (no plural), até porque, como foram indicados dois sujeitos
passivos solidários, suponha-se a possibilidade da haver impugnações
diversas contra a mesma autuação.
Fl. 799
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.614 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720179/2014-57

 vale ressaltar que, ao contrário do afirmado pela DRJ, a ciência de cada auto
de infração "separada e individualmente", por si só, não é justificativa para se
deixar de aplicar o disposto no § 2° do artigo 38 do Decreto n° 7574/2011.
 como os auditores autuantes entenderam que os recorrentes são "os reais
beneficiários" da movimentação financeira de todas as pessoas jurídicas
fiscalizadas, as quais seriam meramente "de fachada", lícito asseverar que,
em rigor, as dez autuações foram lavradas contra os mesmos sujeitos passivos
e se vinculam aos mesmos elementos de prova; situação que reclama a
incidência da norma regulamentar acima transcrita.
 não tem o menor sentido a DRJ questionar a convicção dos recorrentes
quanto ao apensamento de todos os lançamentos. Isso porque o TCF, ao fazer
expressa menção a tal apensamento, deixa claro, sim, que se trata de
autuações umbilicalmente interligadas.
 a apresentação de defesas específicas em relação à parte das dez empresas
autuadas apenas denota a referida convicção, pois que justificativa os
recorrentes teriam para se insurgir somente contra alguns lançamentos e
deixar de fazê-los quanto aos outros, se todos se fundamentam nas mesmas
acusações e nos mesmos elementos probatórios? Evidente que nenhuma. Na
realidade, além da certeza de que o litígio já estava instaurado, os recorrentes
estavam convictos de que as notificações dos lançamentos, no mínimo,
também seriam encaminhadas aos advogados constituídos nos autos, e, em
razão disso, deixaram de repassar (dentro trintídio regulamentar) parte desses
documentos aos profissionais que haviam contratado para cuidar de seus
interesses (até porque houve o expresso requerimento para que todas as
intimações relacionadas ao processo fossem encaminhadas ao endereço
profissional dos seus então patronos).
 o que importa é que está inequivocamente evidenciada no caso concreto a
clara intenção dos recorrentes em impugnar TODAS as exigências fiscais em
que figuram na condição de sujeitos passivos solidários; algo que se
depreende não só pelo teor das defesas tempestivamente apresentadas (nas
quais não se discute os créditos tributários propriamente ditos que foram
constituídos contra cada empresa, mas, sim, são levantadas nulidades e
ilegalidades referentes às autuações como um todo), mas também pelo fato de
ter sido formalizada "Impugnação ao Termo de Ciência Fiscal", em que são
nominalmente citadas as dez pessoas jurídicas fiscalizadas e requerida a
improcedência das acusações contidas nos dez respectivos procedimentos
fiscais.
 por tudo isso, percebe-se que não procede a motivação declinada no acórdão
recorrido para não reconhecer a instauração da fase litigiosa no presente feito.
 diante de todas as informações, alegações e acusações contidas no TCF (em
que, de modo insistente, se faz referência a uma "conexão fática" entre as
empresas fiscalizadas), seria até uma incoerência a administração negar a
unidade e a intima vinculação dos lançamentos — já que fundados em
idêntica matéria de fato e resultantes de mesma ação fiscal (tanto poderiam
ser objeto de um único processo administrativo) — e não reconhecer que a
interposição de impugnação pelos pretensos sujeitos passivos solidários em
Fl. 800
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.614 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720179/2014-57

um ou alguns dos processos foi suficiente para determinar a litigiosidade do
procedimento como um todo.
 por conta dessa incontroversa vinculação, o apensamento dos lançamentos
num contencioso administrativo em comum (consoante expressamente
indicado no TCF) impunha-se, inclusive, sob o ponto de vista da segurança
jurídica, haja vista a possibilidade de haver (caso cada gravame tramite de
modo isolado e independente) soluções conflitantes quanto a situações
idênticas. Ou seja, imprescindível que o julgamento das defesas
tempestivamente formuladas também produza efeitos quanto aos demais
feitos.
 importante ressaltar que se encontra pendente de apreciação nesta Egrégia
Corte recurso dos sujeitos passivos solidários (cópia em anexo) em que,
dentre outros vícios e nulidades, foi deduzida uma sólida argumentação
jurídica quanto à inobservância do artigo 42 da Lei n° 9.430/1996 (que serve
de fundamento legal das autuações) e dos ditames legais que disciplinam a
apuração das bases imponíveis dos tributos exigidos; alegação essa que, por
óbvio, não se dirige apenas contra a exação referente ao PAF em que
interposto o recurso (mas contra todos os demais lançamentos conexos) e que,
uma vez acolhida, demonstrará a insanável falta de higidez jurídica de
TODAS as peças impositivas (visto que ostentam as mesmas ilegalidades).
 seria ofensivo aos mais comezinhos princípios do direito pátrio não estender
aos dez PAFs (que decorreram da mesma ação fiscal) os efeitos do futuro
julgamento do sobredito recurso. Basta imaginar a situação de insegurança
jurídica que se criaria na hipótese de, reconhecida a insubsistência das
autuações nos feitos em que houve a interposição de defesas tempestivas, a
administração prosseguir na cobrança dos créditos tributários relativos aos
outros processos (o Judiciário, certamente, teria que ser provocado para
garantir que não haja tratamentos díspares a situações idênticas; tudo com
enormes prejuízos à Fazenda Pública).
 dadas as peculiaridades do caso concreto, a posição da DRJ de que o
litígio não restou instaurado só pode ser fruto de um excessivo e inconcebível
formalismo, haja vista que os fundamentos em que se escoram TODOS os
lançamentos foram verdadeiramente impugnados, sendo que os recorrentes
apenas deixaram de reproduzir nos demais feitos dentro do prazo
regulamentar as mesmas razões de inconformismo deduzidas nas tempestivas
defesas interpostas em PAFs conexos, resultantes de uma única ação fiscal,
relacionados a idênticas bases fáticas, com os mesmos sujeitos passivos
solidários e que (segundo o próprio TCF) deveriam estar apensados àqueles
primeiros para terem "contenciosos administrativos em comum".
 agride o bom senso e a noção de justiça que não se estendam ao presente
processo os efeitos e a eficácia da decisão administrativa que for
definitivamente proferida por este Sodalício nos PAFs em que houve o
julgamento da impugnação, posto que o eventual provimento (total ou
parcial) do recurso pendente de apreciação acarretará inevitáveis
consequências jurídicas e repercutirá inexoravelmente em todos os
lançamentos efetuados contra as dez empresas que foram consideradas como
"grupo econômico de fato".
Fl. 801
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.614 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720179/2014-57

10.A discussão travada nos autos cinge-se ao exame da tempestividade da
impugnação, não conhecida em 1o grau de jurisdição.
11.Pois bem, os Recorrentes foram intimados, por via postal, dos lançamentos e
da atribuição da sua sujeição passiva, conforme Avisos de Recebimento de fls. 539/540
(GERVÁSIO CAVALCANTE DE MACEDO) e fls. 543/545 (MARIA DOS ANJOS DE
BRITO CAVALCANTI DE MACEDO), sendo o último deles datado de 09.03.2014.
12.Não obstante, apenas em 07.10.2014, após terem recebido cartas de cobrança
dos créditos tributários, apresentaram a impugnação de fls. 562/569, via da qual, em apertada
síntese, alegam que se trata de autuação conjunta de 10 (dez) empresas diferentes e, assim, a
impugnação apresentada em relação a uma empresa aproveitaria todas as demais.
13.Entretanto, ao contrário do que alegam os Recorrentes, ainda que o Termo de
Constatação Fiscal de fls. 491/535 envolva todas as empresas sob fiscalização, o caso sub
examine se refere especificamente à LANCHONETE ROSALISKA LTDA, com MPF (fls. 02),
Termos de Início de Procedimento Fiscal (fls. 04/05 e 07/08), Termo de Verificação Fiscal (fls.
256/276), autos de infração (fls. 450/489) e demais atos processuais próprios.
14.Vale dizer, mesmo que os motivos ensejadores do lançamento tenham por
pano de fundo a existência de "grupo econômico de fato", cada uma das empresas envolvidas
possui personalidade jurídica própria e autônoma, que não se confunde com a dos seus sócios e
das demais pessoas jurídicas integrantes do grupo, podendo adquirir direitos e assumir
obrigações, com autonomia patrimonial, ex vi do disposto no artigo 1o c/c artigos 49-A e 52 do
Código Civil1.
15.Incabível, na situação retratada dos autos, qual seja, de lançamentos cujos
sujeitos passivos são pessoas jurídicas distintas, a reunião dos autos de infração em um único
processo. Nesse passo, o § 2° do artigo 38 do Decreto n° 7.574, de 2011, é suficientemente
elucidativo ao dispor que “Os autos de infração e as notificações de lançamento (...),
formalizados em relação ao mesmo sujeito passivo, podem ser objeto de um único processo,
quando a comprovação dos ilícitos depender dos mesmos elementos de prova” (original sem
grifo).
16.Alerte-se que não se trata de excessivo e inconcebível formalismo. Embora se
reconheça que o processo administrativo fiscal deva ser regido pelos princípios da
instrumentalidade das formas2 e do formalismo moderado3, não se pode prescindir que o

1 Código Civil: “Art. 1o. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil.” (...) “Art. 49-A. A pessoa
jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores. (Incluído pela Lei no
13.874, de 2019) Parágrafo único. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de
alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, para a
geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos.” (...) “Art. 52. Aplica-se às pessoas
jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade.”
2 Segundo Cândido Rangel Dinamarco, “é um método de pensamento referente aos vícios dos atos processuais. A
lei diz que certo ato deve ter determinada forma, pensando no objetivo daquele. (...) O princípio da
instrumentalidade das formas prega que, se o ato tiver atingido o seu objetivo (as formas são instrumentos com
vistas a certa finalidade), não importa a inobservância da forma” (Cadernos Direito FGV, Volume 07, no 04,
Julho/2010, Entrevista 36, p. 18).
3 Para Celso Antonio Bandeira de Mello, o princípio do formalismo moderado “traz consigo o repúdio a embaraços
desnecessários, obstativos da realização de quaisquer direitos ou prerrogativas que a ela correspondam. Deveras,
Fl. 802
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.614 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720179/2014-57

contribuinte, ao menos, se desincumba da prática do mais elementar ato inerente ao exercício do
direito de defesa e ao contraditório, consistente no oferecimento tempestivo da impugnação,
como elemento indispensável para a instauração da lide.
17.Além do mais, a imiscuição de contribuintes distintos no mesmo processo
administrativo, quando as autuações foram lavradas individualmente, ensejaria violação do sigilo
fiscal das partes, em contradição ao disposto no caput do artigo 198 do Código Tributário
Nacional, segundo o qual “(...) é vedada a divulgação, por parte da Fazenda Pública ou de seus
servidores, de informação obtida em razão do ofício sobre a situação econômica ou financeira
do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades”.
18.Outrossim, a apreciação das questões relacionadas à aplicação do disposto no
§5o do artigo 42 da Le no 9.430, de 1996, bem como na Súmula CARF no 32, no sentido de que
“o fisco teria formalizado os lançamentos de ofício em nome dos recorrentes como efetivos
titulares das contas correntes, visto que eles foram considerados os reais beneficiários da
movimentação financeira em questão”, constitui matéria de mérito, cujo exame somente se
viabilizaria diante da instauração do litígio mediante a apresentação de impugnação tempestiva,
o que, como visto, não ocorreu.
19.Destarte, a r. decisão recorrida não merece reparos, não havendo como se
admitir a tempestividade da impugnação, pois oferecida após o trintídio legal.
DISPOSITIVO
20.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nego provimento ao
Recurso Voluntário, ficando preteridos os demais argumentos apresentados pela parte, por serem
incompatíveis com os fundamentos aqui adotados.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

o Texto Constitucional, como reiteradamente temos dito, lhe atribui o caráter saliente de ser um dos ‘fundamentos’
da República Federativa do Brasil (art. 1o, II), além de proclamar que ‘todo o poder emana do povo’ (parágrafo
único do citado artigo). Seria um total contra-senso admitir-se o convívio destes preceitos com a possibilidade de
serem levantados entraves ao exame substancial das postulações, alegações, arrazoados ou defesas produzidas pelo
administrado, contrapondo-se-lhes requisitos ou exigências puramente formais, isto é, alheios ao cerne da questão
que estivesse em causa” (Curso de Direito Administrativo, 17a edição, São Paulo: Malheiros, 2003, p. 468-469).

Fl. 803
DF CARF MF
Original